Tribunal: STF
Processo: HC 204124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
     Vistos.
     Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Roberto Ronaldo Pinheiro Junior, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 563.973/DF, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
     Os impetrantes alegam que o paciente está sendo processado como incurso nas penas do art. 344 (coação no curso do processo), caput, do CP, c/c o art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06, por supostamente ter ameaçado, via ligação telefônica, a ex-companheira e mãe da filha em comum, em razão da propositura de ação de execução de alimentos, coagindo a representante da menor a desistir da demanda judicial.
     Sustentam, em síntese a incompetência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, local onde reside a vítima, afirmando competente o Juízo da comarca onde originada a ligação telefônica, no estado da Bahia - ou o da residência do réu, Park Way/DF. Para tanto, apresentam relatório de chamadas telefônicas, conforme descrito na denúncia.
     Apontam a natureza formal do delito do art. 344 do CPP, a tornar competente o Juízo do local onde praticada ação. Nesse sentido, destacam:
    “Assim como o supracitado crime, a extorsão e a ameaça também possuem natureza formal e, para que sejam consumadas, é impreterível que o núcleo do tipo advenha. Por exemplo, para a configuração do art. 344 do Código Penal, o agente necessita “usar de violência ou grave ameaça”. O fato da vítima “sentir” a ameaça ou a violência, será um exaurimento da conduta, porquanto basta que o sujeito ativo pratique o verbo usar.”
     Por fim, entende aplicáveis ao caso os artigos 70 do Código de Processo Penal e 6º do CP, para fins de fixação da competência territorial.
     Requerem:
    “a. a concessão de pedido liminar, para que seja decretada a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do presente writ, a fim de evitar a incorrência em prováveis nulidades dos atos proferidos por juízo incompetente; e
    “b. a concessão da ordem, para determinar a incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, por não corresponder ao juízo competente para processamento do feito.
    (...)
     Examinados os autos.
     Decido
     Transcrevo a ementa da decisão questionada:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA EFETIVADA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO LOCAL EM QUE RECEBIDA A LIGAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. PERÍCIA REALIZADA EM CELULAR DA VÍTIMA. NULIDADE AFASTADA. DELITO PRATICADO POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ART. 41 DA LEI N. 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. É inadmissível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo se comprovada manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    2. Conforme previsão do art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal, "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração". 
    3. Nos crimes praticados por meio de contato telefônico, o local de consumação do delito é o de recebimento da ligação telefônica – momento em que a vítima toma conhecimento das ameaças –, e não o de sua origem. 
    4. Não há nulidade em laudo pericial realizado no celular de vítima a fim de comprovar a origem de ligações telefônicas supostamente realizadas pelo autor das ameaças. 
    5. Inviável o afastamento da Lei Maria da Penha se há indícios de que o suposto delito foi praticado por motivação de gênero, em decorrência de relacionamento amoroso havido anteriormente entre a vítima e o acusado. 
    6. O art. 41 da Lei n. 11.340/2006 exclui a possibilidade de aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra mulher, não sendo possível, nesse caso, deferir o benefício da suspensão do processo previsto no art. 89 da Lei dos Juizados Especiais. 
    7. Habeas corpus não conhecido”. (Doc. 5)
    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu competente o para o processamento dos crimes imputados ao paciente - coação no curso do processo e violência psicológica contra mulher - o do lugar onde recebidas as ligações pela vítima, ou seja, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF.
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Em caso similar, cito a decisão monocrática do Ministro Roberto Barroso, na qual resolveu conflito de competência entre órgãos do Ministério Público, considerando o local em que ocorreu o constrangimento da vítima:
    “CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DE SÃO PAULO. CRIME DE EXTORSÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Nos termos da orientação ainda vigente no Supremo Tribunal Federal, compete a esta Corte o julgamento dos conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público Federal e dos Estados (art. 102, I, f, da CF). 2. O crime de extorsão é formal e exige apenas o constrangimento mediante violência ou grave ameaça para sua consumação, que ocorre no local do constrangimento ilegal. 3. Conflito que se resolve pela atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo, na linha do parecer da Procuradoria-Geral da República (ACO 2451, DJe 30/6/2021)
    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame da matéria, quando da análise do mérito, indefiro a liminar.
    Comunique-se,com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem, requisitando a este último informações a respeito do atual estágio do processo.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente